Tribunal: TJMT
Processo: 0006148-93.2018.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006148-93.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), SAMUEL DE CARVALHO LIMA - CPF: 304.676.831-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Denise/MT contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU em face de Samuel de Carvalho Lima, após o pagamento integral do débito tributário pela via administrativa, sem condenação da parte executada ao pagamento de custas ou honorários advocatícios. O ente público recorrente pleiteia a fixação de honorários sucumbenciais e recursais, argumentando que o pagamento ocorreu apenas após o ajuizamento da ação e com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios quando o débito é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida, e sem ressalva expressa pelo exequente quanto à verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento realizado antes da citação válida do executado impede a formação da relação processual, o que inviabiliza a caracterização da sucumbência e afasta a imposição de honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

O princípio da causalidade não se aplica isoladamente nos casos em que não há triangularização processual, pois sem citação válida não se forma relação jurídica entre as partes que justifique a imposição de ônus sucumbenciais.

5.

A ausência de qualquer termo de acordo ou documento que comprove o pagamento de honorários administrativos ou a exigência dessa verba impede a verificação das condições do pagamento, sendo presumida a renúncia tácita do credor à verba honorária ao aceitar o pagamento integral do débito sem ressalvas.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a inexistência de obrigação de pagar honorários advocatícios quando o pagamento é feito extrajudicialmente e antes da citação, salvo prova inequívoca da ausência de quitação administrativa da verba honorária, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não são devidos honorários advocatícios em execução fiscal extinta pelo pagamento do débito antes da citação do executado, diante da ausência de triangularização processual.

2.

A aceitação do pagamento integral sem ressalvas implica renúncia tácita à verba honorária.

3.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios judiciais exige prova de que tal verba não foi paga administrativamente, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II; CPC, art. 85, §§ 3o, 11 e 19; Lei no 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.875.947/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09/11/2021; STJ, REsp n. 1.927.469/PE, Segunda Turma, j. 13/09/2021; TJMT, N.U 1002073-21.2023.8.11.0007, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/03/2025; TJMT, N.U 1005222-35.2022.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Denise/MT contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da execução fiscal movida em face de Samuel de Carvalho Lima, que foi extinta em virtude do pagamento do débito executado.

A sentença recorrida acolheu o pedido de extinção formulado pelo exequente, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em razão do adimplemento da obrigação tributária, sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Município sustenta que, ainda que a dívida tenha sido quitada, tal pagamento se deu somente após o ajuizamento da ação e a regular citação do executado, de modo que, por força do princípio da causalidade, é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários de sucumbência.

Aponta o art. 85, §§ 3o, 11 e 19, do CPC como fundamento jurídico e cita precedentes do TJMT e do STJ que amparam a tese.

Requer, assim, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada exclusivamente no ponto em que deixou de fixar honorários advocatícios, bem como a condenação do recorrido em honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal proposta pelo recorrente, em razão do pagamento, pela via administrativa, do débito executado.

O Município de Denise ajuizou execução fiscal em face de Samuel de Carvalho Lima, visando à cobrança de crédito tributário decorrente de IPTU, no valor de R$ 1.054,23 (mil e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos).

O feito teve regular tramitação até que, após diligências infrutíferas de citação – seja via postal, seja por oficial de justiça – sobreveio petição do exequente noticiando o adimplemento do débito na esfera administrativa, com pedido de extinção da execução fiscal.

O juízo de origem, acolhendo o pedido, declarou extinto o processo com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, afastando, contudo, a condenação da parte executada em custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, sustentando que, ainda que a dívida tenha sido paga de forma espontânea, tal quitação teria ocorrido somente após o ajuizamento da ação, o que legitimaria a aplicação do princípio da causalidade.

Invoca, para tanto, o art. 85, §§ 3o, 11 e 19, do CPC, bem como precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reconhecem o direito à verba honorária mesmo quando inexiste resistência formal do executado.

O cerne da controvérsia reside em verificar se, na hipótese dos autos, é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, considerando que o débito foi quitado após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida do devedor.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de honorários advocatícios quando o pagamento do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da efetiva citação do executado, em razão da ausência de triangularização processual.

Como bem destacado no julgamento do REsp n. 1.927.469/PE, pela Segunda Turma do STJ, não se configura sucumbência nesse cenário, tampouco se aplica o princípio da causalidade de modo a justificar a imposição da verba honorária.

O fundamento repousa no fato de que, sem a constituição da relação processual, não há como se falar em vencido ou em vencedor, sendo incabível a condenação ao pagamento de honorários.

Á propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS.

1. "Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda" (REsp n. 1.927.469/PE, Segunda Turma, DJe de 13/9/2021).

2. Na satisfação do débito administrativo, após o ajuizamento da execução, se a Fazenda Pública não cobrou a verba honorária nem sequer fez ressalva alguma a esse título, a aceitação do pagamento (integral) constitui renúncia aos consectários, inclusive eventuais honorários.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.875.947/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021.)

Ressalte-se que, no presente caso, os autos revelam que a tentativa de citação por via postal resultou infrutífera, com AR devolvidos negativos, bem como, a posterior tentativa de citação por oficial de justiça igualmente restou sem êxito.

Assim, não houve citação válida da parte executada, razão pela qual se reconhece que o pagamento do débito ocorreu antes da formação da relação jurídica processual.

De outro lado, observa-se que a Municipalidade, mesmo ciente do pagamento, não condicionou a extinção do feito ao recebimento de honorários, tampouco os exigiu na esfera administrativa.

Ressalta-se que não há nos autos qualquer documento relativo ao termo de acordo para pagamento. Essa omissão impede a verificação de eventual pagamento de honorários administrativos ou de qualquer outra condição pactuada entre as partes, o que afasta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios judiciais.

Com isso, na esteira do entendimento consolidado pelo STJ, presume-se a renúncia tácita à verba honorária, pois o credor aceitou o pagamento integral sem ressalvas.

Neste sentido também já decidiu este Tribunal, como cito:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCABÍVEIS.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal ante o pagamento do débito na via administrativa e deixou de fixar honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento administrativo antes da citação do executado.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não são devidos honorários advocatícios quando o pagamento ocorre antes da citação, pois inexiste triangularização processual. 4. O princípio da causalidade não se sobrepõe à ausência de formação da relação processual, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Não são devidos honorários advocatícios em execução fiscal extinta pelo pagamento administrativo do débito antes da citação do executado, diante da ausência de triangularização processual".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.875.947/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09/11/2021; TJMT, N.U 1000859-63.2021.8.11.0007, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/11/2022

(N.U 1002073-21.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Sinop contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

2. O ente municipal sustenta que a verba honorária seria devida, pois a execução foi ajuizada em razão do inadimplemento do executado, aplicando-se o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, havendo quitação extrajudicial do débito, é devida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 26 da Lei no 6.830/1980 prevê que, quando a extinção da execução ocorre sem resistência do executado, não há imposição de ônus sucumbenciais. 5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que, na hipótese de quitação extrajudicial, a condenação em honorários depende da demonstração de que não houve pagamento administrativo dessa verba, sob pena de bis in idem. 6. A ausência do termo do acordo nos autos impede a verificação de suas condições, afastando a possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e não provido.

Tese de julgamento: “Na hipótese de quitação extrajudicial do débito, a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios judiciais exige prova inequívoca da ausência de pagamento administrativo dessa verba.”

Dispositivo relevante citado: Lei no 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 10.12.2013; TJMT, N.U 0013002-29.2011.8.11.0015, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.05.2024.

(N.U 1005222-35.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

Nesse sentido, consoante a jurisprudência do STJ e do TJMT, na hipótese de quitação extrajudicial, a condenação em honorários depende da demonstração de que não houve pagamento administrativo dessa verba, sob pena de
bis in idem
, de modo que a ausência do termo do acordo nos autos impede a verificação de suas condições, afastando a possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo-se integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025